Tribunal: TJMT
Processo: 0015973-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Rodobens Administradora de Consórcios Ltda contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em epígrafe, proposta pela apelante em face de Thales Alexandre Midon de Melo e Luiz Felipe Midon de Melo, julgou improcedente a pretensão autoral.
Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.
Pois bem, a rigor do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
No presente caso, a decisão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos contra a sentença impugnada foi publicada no dia 13/11/2019, como se infere do extrato processual contido no sítio eletrônico deste Sodalício.
De tal modo, o prazo de 15 dias para a interposição apelo teve início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 14/11/2019, findando na data de 06/12/2019, já considerados os feriados ocorridos nos dias 15 e 20 do mês de novembro de 2019.
Contudo, o apelo foi interposto no dia 16/12/2019, isto é, após o exaurimento da quinzena legal, razão pela qual a inadmissão do recurso, por intempestividade, é medida que se impõe, a rigor dos artigos 932, III e 1.003, §5o do CPC.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto nos artigos 1.024, §4o e 1.026, §2o do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.